Tribunal: TJSP
Processo: 1501246-14.2023.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Os réus foram absolvidos da acusação de tráfico de drogas por ter sido reconhecida a ilegalidade do flagrante e das provas dele decorrentes. O Ministério Público apelou, pedindo a condenação dos réus, argumentando que a atuação da guarda municipal foi lícita, assim como as provas dela decorrentes.
II.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Os réus foram absolvidos da acusação de tráfico de drogas por ter sido reconhecida a ilegalidade do flagrante e das provas dele decorrentes. O Ministério Público apelou, pedindo a condenação dos réus, argumentando que a atuação da guarda municipal foi lícita, assim como as provas dela decorrentes.
II. Questão em Discussão
2. Determinar se a atuação da guarda municipal, que resultou na apreensão de drogas, foi legal.
III. Razões de Decidir
3. Entendeu-se que a atuação dos guardas municipais no caso consubstanciou diligência investigativa que excedeu suas atribuições legais e constitucionais. Realização de buscas nos réus e no estabelecimento não relacionada à fiscalização de um alvará de funcionamento (como sustentado pelos guardas) ou a uma situação prévia reveladora de fundada suspeita de flagrante delito.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A atuação da guarda municipal em diligências investigativas fora de suas atribuições legais e constitucionais justificam o reconhecimento da nulidade das provas obtidas.

Legislação Citada: CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 144; Lei 13.022/2014, art. 5o, XII.
Jurisprudência Citada: STJ, HC n. 830.530/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 27.09.2023.